Tribunal: TJMT
Processo: 1014172-62.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014172-62.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGUINEL ORMOND FERREIRA - CPF: 363.001.361-91 (APELANTE), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA - CNPJ: 08.907.500/0001-13 (APELADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), AGUINEL ORMOND FERREIRA - CPF: 363.001.361-91 (APELADO), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO RÉU, PROVIDO. DO AUTOR, PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DESCONTO EM FOLHA – INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA – NEGATIVAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – RECURSO DO BANCO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Independentemente do motivo pelo qual não foi realizado o desconto do valor mínimo da fatura, na folha de pagamento da autora, é de responsabilidade do consumidor promover o pagamento do débito mensal, derivado da utilização do cartão de crédito.

Sendo a autora conhecedora da dívida e uma vez verificada a falta de desconto em seu contracheque, é seu dever diligenciar junto a instituição financeira, a fim de regularizar o débito contratado, pois a consignação em folha é mero modo de pagamento, e não forma de quitação.

O fato de o contrato estipular que o pagamento do valor mínimo das faturas seria mensalmente descontado do contracheque da autora, não tem o condão de liberar a contratante do pagamento, caso esse desconto não seja realizado, cabendo a ela buscar outra forma de efetivação do pagamento junto ao banco credor.

Uma vez constatada a existência da dívida, a instituição financeira agiu no exercício regular de direito ao promover a negativação do nome da autora, bem como o bloqueio do cartão de crédito, não se verificando, assim, a configuração de qualquer ato ilícito, ensejador do dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por Aguinel Ormond Ferreira e o outro interposto pelo Banco Pan S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento e Indenização por Danos Morais, ajuizada pela primeira apelante, para condenar o primeiro réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC), e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). A sentença também determinou a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e o desbloqueio do seu cartão de crédito, com a continuidade dos descontos quanto a fatura mínima. Por ter o autor decaído de parte mínima, condenou o Banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais, o banco apelante defende a legitimidade do apontamento do nome da autora nos cadastros de negativação ao crédito, uma vez que se encontrava inadimplente com o pagamento das faturas.

Alega que a apelada deixou de ter margem consignável, e os descontos relativos ao pagamento mínimo do cartão foram cessados (por fatos alheios à vontade do banco), ocasionando a inadimplência do contrato.

Argumenta que o nome da autora foi negativado, em razão do inadimplemento da fatura vencida em 15/03/2016, que não foi paga, porque a apelada deixou de ter margem consignável, e os descontos relativos ao pagamento mínimo do cartão foram cessados, ensejando, assim, o débito que derivou a negativação.

Enfatiza que, uma vez conhecedor da falta de desconto do valor mínimo da fatura, em sua folha de pagamento, é dever do servidor público procurar diretamente a instituição financeira para promover a pendência financeira.

Assevera a inexistência da prática de ato ilícito, ensejador do dever de indenizar, argumentando que a negativação do nome da autora se deu no exercício regular de direito.

Menciona a impossibilidade de declaração de inexistência do débito, pugnando, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados, com a inversão do ônus sucumbencial, ou, alternativamente, pela redução do valor da indenização arbitrado. (Id. 51569632)

As contrarrazões a este recurso vieram ao id. 51569637, levantando a preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pugnando pelo não provimento do apelo.

Por sua vez, Aguinel Ormond Ferreira apela ao id. 51569639, pugnando pela majoração da verba indenizatória arbitrada.

As contrarrazões a este recurso vieram ao id. 51569649.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em suas contrarrazões, a autora
Aguinel Ormond Ferreira
suscita, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o banco apelante teria apenas reproduzido os argumentos lançados na contestação, não combatendo as razões de decidir do julgado, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Nesse contexto, o simples fato de o apelante reproduzir argumentos lançados na peça defensiva, não enseja a falta de dialeticidade, quando razões recursais do apelo trouxerem argumentos suficiente para combater os fundamentos da sentença.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso
, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1.
A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade
. Precedentes. 1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. FALTA DE COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte,
"a reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença"
(REsp 924.378/PR, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJ de 11/4/2008). 2. Verificado que não houve, no recurso de apelação, impugnação dos termos da sentença, mas insurgência quanto a fundamento que nem sequer foi adotado pela decisão de primeiro grau, é correto o não conhecimento pela Corte local do recurso de apelação, por falta de dialeticidade. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1439713/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019)

Na espécie, em que pese às alegações do apelado, não se verifica o vício apontado, porquanto, de uma simples leitura da irresignação recursal, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do apelante, que dialogam, perfeitamente, com aqueles lançados na sentença impugnada.

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

I)
VOTO (MÉRITO)

Aguinel Ormond Ferreira
ajuizou esta ação consignatória, alegando que teve se nome indevidamente negativado, em razão do inadimplemento do Contrato de Abertura de Cartão de Crédito Consignado (Cartão de Crédito n. 4346393925647004), cujo pagamento era realizado mediante desconto direto em sua folha de pagamento, no valor mensal de R$ 219,33 (duzentos e dezenove reais e trinta e três centavos).

Disse que, não obstante, a parcela referente ao mês de fevereiro de 2016 não foi debitada e que, segundo informação do banco réu, o desconto não foi efetivado, porque não havia margem consignável para tanto, acarretando na negativação do seu nome e bloqueio do cartão.

Acreditando não possuir qualquer responsabilidade sobre a ausência do desconto, em sua folha de pagamento, tampouco em relação à dívida, que se acumulou pela falta de pagamento do valor mínimo da fatura, autora buscou a tutela jurisdicional, a fim de que fosse mantido o contrato de cartão de crédito, nos moldes contratados, de ver excluído seu nome dos cadastros de negativação, em razão da dívida originada do contrato, bem como de se ver ressarcida do prejuízo moral, decorrente da negativação, levada a efeito pelo banco.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental colacionado aos autos, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), determinar a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como o desbloqueio do seu cartão de crédito, com a continuidade dos descontos quanto a fatura mínima.

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

Do enredo narrado na peça inaugural, percebe-se que, em momento algum, a autora nega a existência da dívida.

Ao contrário, confirma a existência do débito, relacionado ao contrato de cartão de crédito em questão, manifestando sua insurgência apenas contra a negativação do seu nome, bem como contra o bloqueio do cartão, por acreditar que não possui responsabilidade pela inadimplência no pagamento das faturas, já que a quitação deveria ser realizada por meio de desconto direto em sua filha de pagamento, o que inocorreu, em razão da ausência de margem consignável.

Nesse contexto, extrai-se a total ausência de plausibilidade do direito invocado.

Com efeito, independentemente do motivo pelo qual não foi realizado o desconto do valor mínimo da fatura, na folha de pagamento da autora, é de responsabilidade do consumidor promover o pagamento do débito mensal, derivado da utilização do cartão de crédito.

Nessa perspectiva, sendo a autora conhecedora da dívida e uma vez verificada a falta de desconto em seu contracheque, é seu dever diligenciar junto a instituição financeira, a fim de regularizar o débito contratado, pois a consignação em folha é mero modo de pagamento, e não forma de quitação.

O fato de o contrato estipular que o pagamento do valor mínimo das faturas seria mensalmente descontado do contracheque da autora, não tem o condão de liberar a contratante do pagamento, caso esse desconto não seja realizado, cabendo a ela buscar outra forma de efetivação do pagamento junto ao banco credor.

A jurisprudência pátria trilha esse norte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DESCONTO EM FOLHA. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. I - Constitui ônus da parte autora a prova dos fatos alegados relativos aos descontos em folha de pagamento, pois
é de sua responsabilidade diligenciar junto a instituição financeira a fim de regularizar o débito contratado
. II - Não incide os honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, tendo que vista que já foram fixados em seu grau máximo pelo juízo de origem. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 01533825020178090051, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 14/02/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/02/2019)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. I -
O fato de o contrato estipular que o valor das prestações seria mensalmente deduzido mediante consignação nos vencimentos do devedor não tem o condão de liberar o contratante do pagamento
, caso esse desconto não seja realizado, uma vez que, para tal hipótese, existe, no mesmo instrumento, cláusula prevendo expressa responsabilidade do devedor em efetuar o pagamento, na data do vencimento, da prestação não descontada. II - A faculdade de negociar está adstrita às partes, sendo vedado ao Poder Judiciário impor a realização de acordo, sob pena de violação aos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, não merecendo amparo, portanto, o pedido de renegociação formulado pela Apelante, no sentido de que a Apelada aceite o parcelamento do saldo remanescente em 72 prestações. III - Apelação desprovida.
(TRF-2 - AC: 05011295920154025110 RJ 0501129-59.2015.4.02.5110, Relator: MARCELO PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/07/2017, 8ª TURMA ESPECIALIZADA)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR DA FATURA AJUSTADO. CADASTRAMENTO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VIOLAÇÃO PELA PARTE AUTORA DOS DEVERES LATERAIS E ANEXOS DO CONTRATO. ART. 422, CC. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. Embora não realizado o débito do valor das faturas na folha de pagamento da parte autora por ocasião da rescisão do contrato de trabalho conforme ajustado entre as partes, fato é que a demandante, valendo-se da falha, permaneceu silente contribuindo, assim, para a agravação do prejuízo. Sob esse prisma, resulta manifesto que a parte autora violou os deveres laterais inerentes ao contrato, em especial, a lealdade contratual e de consideração com os legítimos interesses do parceiro. Rompimento do nexo causal entre o fato e o alegado dano. Dano moral não configurado. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AC: 70079953725 RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 27/03/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA
–
OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE BUSCAR MEIOS PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS
– PREVISÃO CONTRATUAL – EXECUÇÃO REGULAR – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NAS CONTRARRAZÕES – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A existência de cláusula em contrato de empréstimo, prevendo a consignação das prestações ajustadas em folha de pagamento do contratante, não o exime de proceder à quitação das parcelas nos respectivos prazos, ante a não efetivação dos descontos pela fonte pagadora. II - A sentença deixou de observar a existência de cláusula contratual explícita lavrada entre as partes, segundo a qual, na inocorrência dos descontos, caberia ao servidor procurar o banco para resolver a pendência. Assim, não pode aquele reclamar os efeitos da mora, pois, ante o inadimplemento da obrigação, o credor pode exigir judicialmente o pagamento do débito. III - Para condenação em litigância de má-fé, a prova do dolo deve ser incontestável e produzida no processo, sendo inadmissível sua presunção. Sendo esta ausente, obsta-se a condenação em litigância de má-fé.
(TJ-MS - AC: 08301549620168120001 MS 0830154-96.2016.8.12.0001, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 11/07/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2018)

Portanto, uma vez constatada a existência da dívida, a instituição financeira agiu no exercício regular de direito ao promover a negativação do nome da autora, bem como o bloqueio do cartão de crédito, não se verificando, assim, a configuração de qualquer ato ilícito, ensejador do dever de indenizar.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
Banco do Pan S.A.
, reformando a sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos autorais,

e, por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o apelo interposto
Aguinel Ormond Ferreira
. Inverto o ônus sucumbencial, para condenar a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado a causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do CPC; com as ressalvas do artigo 98, §2º, do mesmo diploma legal, em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020